Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729641-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: K. C. G. R. D E S P A C H O À parte embargada para responder ao recurso (ID 65479920), no prazo legal. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator